Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702179-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS, JOSIANE MARCELA VALADAO SZERVINSKS AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Ação de Imissão na Posse - Indenização de Benfeitorias – Prejudicialidade Externa – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado contra decisão por meio do qual foi indeferida a suspensão do processo de imissão de posse, diante da ausência de prejudicialidade externa em relação da processo no qual se discute o direito à indenização dos ora agravantes pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 313, V, a, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a Sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Pois bem. Os autos principais se caracterizam como Ação de Imissão de Posse, instrumento por meio do qual o proprietário do bem buscar reaver a posse. A Ação Indenizatória por Benfeitorias, por seu turno, tem como finalidade a discussão sobre o direito de reparação pelos gastos realizados para garantir melhorias sobre o imóvel. Anote-se, os objetos de tutela são absolutamente distintos, embora envolvam a mesma relação de fundo. A retomada da posse sobre o imóvel em nada impede ou prejudica o reconhecimento posterior do direito à indenização, por parte dos ex-possuidores. No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE CABÍVEL. PREJUDICIALIDADES EXTERNAS NÃO VERIFICADAS. SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDO. 1. Não se verificam no caso em exame as hipóteses de prejudicialidade externas de mérito em face da existência de outro processo, já que em um feito se pleiteia a anulação do processo licitatório e a indenização das benfeitorias, enquanto que no outro se postula a imissão na posse. Portanto, inexiste a possibilidade de haver decisões conflitantes, razão pela qual inviável o pedido de suspensão para aguardar o julgamento de ação que tramita em juízo distinto. Poderá a apelante, no entanto, caso venha a lograr êxito nos autos que tramitam naquele juízo distinto, manejar ação regressiva contra o ente estatal que deu origem a eventual dano. 2. Sendo inviabilizada a discussão acerca de eventuais nulidades na licitação discutida em outro juízo, se o imóvel foi adquirido regularmente em hasta pública e o bem foi transcrito em nome do arrematante, ora parte apelada, a este assiste o direito de ser imitido na posse do imóvel, como expressão dos atributos inerentes ao domínio. 3. Ao restar comprovada a materialização da propriedade da parte apelada, por intermédio da documentação acostada aos autos, não se pode sobrestar o seu direito de usufruir o que é seu legalmente, sendo, portanto, inegável o cabimento da pretensão inaugural quanto à imissão na posse requerida, na forma prevista no artigo 30 da Lei no 9.514-97, que prescinde, pois, da comprovação do periculum in mora, não obstante o inconformismo da apelante. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 935065, 20140410079258APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 248/264) Nesse sentido, entendo que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão da liminar. Ressalto que, muito embora a legislação civil preveja o direito de retenção do imóvel em caso de realização de benfeitorias necessárias ou úteis, a análise sobre a natureza dessas melhorias deve ser realizada no bojo da Ação Indenizatória, fugindo, portanto, aos limites adstritos à essa Ação Possessória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se os agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos Desembargador Eustáquio de Castro Relator